Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752584-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 54296942), o executado agravante informa e sustenta, em singela síntese, estar comprovado que o valor penhorado é proveniente de verba salarial, imprescindível para garantir o sustento do núcleo familiar e protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Alega ainda ausência de fundamentação da decisão. Para fins de liminar, afirma que a constrição dos valores coloca em risco a subsistência de sua família, propiciando danos irreparáveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a execução até o julgamento do agravo. No mérito recursal, roga pelo acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação para que seja cassada a decisão e, subsidiariamente, pugna pela sua reforma para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito. Preparo (IDs 54296943 e 54296944) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.” Primeiramente, assinalo que, conquanto sucinta, a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi suficientemente fundamentada na insuficiência dos documentos para comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, não sendo exigível do julgador discriminar cada um dos documentos cotejados. No caso dos autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida, na importância de R$ 2.413,23 (dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos). O executado alega que se trata de verba salarial depositada em sua conta corrente, entretanto conforme se verifica do extrato de setembro/2023 juntado com a impugnação, referida conta foi destinatária de outras transferências no referido mês, cada qual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recebidas via pix. De fato, a movimentação da conta corrente, com relevantes transferências entre pessoas físicas e jurídicas, evidencia o seu emprego para transações outras que excedem a simples percepção salarial e o dispêndio com despesas ordinárias. Nesse contexto, ainda que o valor de R$ 6.064,84 (seis mil e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) tenha sido transferido em 22/09/23, a título de “pro labore”, para a conta corrente de titularidade do executado junto ao Banco XP S.A, entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que o valor de R$ 2.413,23 (dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos) bloqueado em 25/09/23, não se confunde como verba de natureza salarial e, portanto, não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (IDs 175597174 e 175597175 do processo referência). Assim, ao negar a impenhorabilidade da verba constrita, a decisão agravada se revela, ao menos nesse primeiro momento, bem ponderada pelo juízo a quo. Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator